Tribunal: TJMT
Processo: 0009540-30.2016.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0009540-30.2016.8.11.0002
Apelante: Robson Batista Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Peço dia para julgamento.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Revisor